Tribunal: STF
Processo: Inq 2233
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL: COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. Lei 10.628/02:
INCONSTITUCIONALIDADE.
I. - O Supremo Tribunal Federal, em
15.9.2005, no julgamento das ADIs 2.797/DF e 2.860/DF, Relator o
Ministro Sepúlveda Pertence, declarou a inconstitucionalidade da Lei
 10.628/02, que acresceu os § 1º e § 2º ao art. 84 do CPP.
II. -
Agravo não provido.